Tribunal: TJBA
Processo: 8071373-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071373-68.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS HOSPITALEIRAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO Advogado(s): TAIS DOREA DE CARVALHO SANTOS APELADO: BAROS CIRURGIA BARIATRICA E METABOLICA LTDA - EPP Advogado(s):DIOGO CEZAR REIS AMADOR, MARIA MANUELA DE SOUZA SENA SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE COBRANÇA AFASTADO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos em ação monitória fundada em prestação de serviços médicos, reconhecendo a dívida no valor de R$ 92.206,02, com atualização pelo INPC desde o vencimento de cada obrigação e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. 2. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, ressalvada a gratuidade de justiça concedida. II. Questão em discussão: 3. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se a pandemia de COVID-19 e a interrupção das atividades por atos normativos do Poder Público Municipal justificam a aplicação da teoria da imprevisão; (ii) saber se há excesso na cobrança do valor demandado, especialmente quanto aos encargos financeiros; e (iii) análise das preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e de ausência de dialeticidade recursal. III. Razões de decidir: 4. A gratuidade da justiça foi mantida, pois não houve elementos concretos para afastar a presunção de hipossuficiência. 5. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, uma vez que as razões do recurso permitem compreender o pedido de reforma da sentença. 6. No mérito, a aplicação da teoria da imprevisão exige comprovação efetiva de desequilíbrio contratual relevante, o que não foi demonstrado. A parte apelante não negou a prestação dos serviços e limitou-se a alegações genéricas sobre os efeitos da pandemia. 7. Quanto à suposta cobrança excessiva, os valores foram ajustados pela sentença, que afastou encargos indevidos. A documentação apresentada foi suficiente para comprovar a relação jurídica e a quantia devida. IV. Dispositivo e tese: 8. A pandemia de COVID-19, embora fato notório de repercussão econômica, não autoriza, por si só, a revisão de obrigação contratual sem a demonstração de onerosidade excessiva ou impossibilidade de cumprimento. A correção dos valores com base em planilha atualizada e validada judicialmente afasta alegação de excesso de cobrança. 9. A rejeição das preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de ausência de dialeticidade recursal decorre da ausência de prova suficiente e da coerência lógica das razões do recurso. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor do débito, ressalvada a gratuidade de justiça deferida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8071373-68.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante CONG DAS IRMAS FRAN HOSPITALEIRAS DA IMA CONCEICAO e como apelada BAROS CIRURGIA BARIATRICA E METABOLICA LTDA - EPP. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23